Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-91.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810762-91.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: QUIONETE DOS SANTOS DE SOUSA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
HEMORRAGIA SUBARACNOIDE DA ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA.

NECESSIDADE DE SER SUBMETIDO À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

PRELIMINAR
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA
. MÉRITO. TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARÁ. TESE NÃO ACOLHIDA.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF PARA DIRECIONAR AO ENTE MUNICIPAL A COMPETÊNCIA EM DAR CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, JÁ QUE EXERCE GESTÃO PLENA NO ÂMBITO DA SAÚDE.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ
. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1.

O
pedido de tratamento da doença faz parte do pleito sendo assim correto o que determinou o juízo de primeiro grau, posto que se mostra essencial a
continuidade do tratamento necessário após a realização do procedimento cirúrgico, sendo importante ressaltar que a saúde,
como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

2.

In casu,
como visto, a autora necessita ser submetido à
ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL ANTERIOR
, sendo possível verificar que o Município de Parauapebas está habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde, recebendo, assim, recursos financeiros da União, aos quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade
.

3.

Indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DAR PROVIMENTO E CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ E
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela antecipada,
ajuizada em favor de
QUIONETE DOS SANTOS DE SOUSA
, julgou procedente em partes a pretensão esposada na exordial, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão do STF já ter permitido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública (AR 1.937 AgR), estando superada a Súmula 421 do STJ, condeno os requeridos em honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, conforme disposto no §8º do artigo 85 do CPC.
(...)”

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração pelo ente Municipal, sendo acolhidos nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, ancorado no discorrido, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os acolho, por haver omissão, que supro neste momento, para direcionar AO ENTE MUNICIPAL o cumprimento da obrigação descrita na exordial, determinando também, direito a ressarcimento a ente diverso que tenha suportado o ônus financeiro. (...)”

Irresignado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID
4272193, fls. 101/110), alegando somente
que não é cabível o
pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Diante disso, requer seja conhecida e provida a presente apelação para reformar a sentença do Juízo
a quo,
no sentido de excluir da decisão os honorários sucumbenciais fixados contra o apelante.

Ato contínuo, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID 4272204, fls. 123/138), defendendo
preliminarmente,
a nulidade

de parte da sentença

por vício extra petita, posto que

condenou o ente municipal em dar continuidade ao tratamento após o procedimento cirúrgico, no entanto defende que este pedido
não faz parte do pleito

inicial, devendo assim ser excluído da sentença.

Advoga ainda em sede de preliminar, que seja direcionada a obrigação conforme as regras de repartição de competência, previstas no TEMA 793 do STF. Afirma que houve incoerência nos argumentos do magistrado aquo, posto que em sentença condenou o Estado e o Município na obrigação de fazer descrita na inicial, no entanto na sua decisão dos Embargos de Declaração determinou o direcionamento da obrigação somente ao Ente Municipal.

No mérito, defende que o ente Municipal cumpriu com a sua obrigação
tendo transferido o paciente de

imediato para a cidade de Belém/PA, onde o leito foi liberado pela

Regulação Estadual no dia 06/11/2019, conforme se faz prova o

memorando n° 2779/2019 Jurídico-SEMSA, memorando 1331/2019

DIRCA, juntados aos autos, cabendo ao Estado do Pará cumprir a sua. Defende que o procedimento requerido pelo autor é de alta complexidade, não cabendo ao Município prestar o atendimento.

Ante o exposto, requer que seja
reformada a sentença para direcionar o

cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência e,

determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Por fim, caso o entendimento seja mantido, pleiteia pelo não cabimento de aplicação de multa, ou, a sua redução.

O apelado apresentou contrarrazões (Id nº
4272208
), pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão do juízo
“a quo”.

Em decisão de ID 4310944, recebi o recurso de Apelação, apenas no efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V do CPC e, encaminhei os autos para manifestação do Ministério Público.

Em sua manifestação (ID 4333651), o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las conjuntamente.

DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Preliminarmente, alega o Município
a nulidade
de parte da sentença
por vício extra petita
, posto que

condenou o ente municipal em dar continuidade ao tratamento após o procedimento cirúrgico, no entanto defende que este pedido não faz parte do pleito

inicial, devendo assim ser excluído da sentença.

Pois bem, ao se fazer uma aná
lise detido dos autos, é possível contatar que trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada ajuizada
por
Qui
one
te dos Santos de Sousa em desfavor do Estado do Pará e Município de Parauapebas, por meio da qu
al se busca, em caráter de urgência,
acompanhamento médico especializado para
avaliação/
tratamento
/transferência e microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral anterior maior que 1,5 cm para o quadro de hemorragia subaracnóide proveniente da arté
ria cerebral média.

Pela análise da inicial
, é possível contatar que o pedido de tratamento da doença faz parte do pleito sendo assim correto o que determinou o juízo de primeiro grau, posto que se mostra essencial a
continuidade do tratamento necessário após a realização do procedimento cirúrgico, sendo importante ressaltar que a saúde,
como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Diante disso, r
ejeito a preliminar a suscitada.

Alega ainda em preliminar
, que seja direcionada a obrigação conforme as regras de repartição de competência, previstas no TEMA 793 do STF.

Quanto a este pedido, por se tratar do próprio mérito do recurso, deixo para analisar neste ponto.

Não havendo mais questões preliminares,
passo a análise do mérito.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

No caso, o Município de Parauapebas, sustenta que
seja
reformada a sentença para direcionar o

cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência previstas no
TEMA 793 do STF
,
bem como que seja
determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Por fim, caso o entendimento seja mantido, pleiteia pelo não cabimento de aplicação de multa, ou, a sua redução.

De início, verifica-se o caráter de urgência para assistência e tratamento de saúde de
QUIONETE DOS SANTOS DE SOUSA, ora apelada, que é portadora de
HEMORRAGIA SUBARACNOIDE DA ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA
, necessitando ser submetida a uma cirurgia,
MICROCIRURGIA PARA ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL ANTERIOR maior que 1,5 cm
em

caráter de urgência
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado deve garantir o direito à saúde da autora, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO
ART.
196
DA
CARTA MAIOR
.
NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal “
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Ainda, ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

3
– Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível
(C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

4 -
Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial
pela
Constituição Federal
,
sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos
previstos na
Constituição
da República
sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF
.

6 – Remessa Necessária e Apelação cível conhecidos e desprovidos.

(TJ/PA, 2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Parauapebas, no sentido de providenciar o procedimento cirúrgico e tratamento a apelada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

Ademais, conforme fixado em sede de repercussão geral do RE 855.178 (Tema 793), compete ao Judiciário direcionar a qual dos entes integrantes ou não do polo passivo, caberá a competência em dar cumprimento à obrigação de fazer, senão vejamos:

(...) Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro",
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Nota-se, portanto, que o referido julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, porém estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Cumpre, assim destacar o que restou consignado pelo Ministro Edson Fachin, no voto que culminou com a Tese 793:

i) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

ii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intersetores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iii) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

iv) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.

In casu,
como visto, a autora necessita ser submetido à
ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL ANTERIOR
, sendo possível verificar que o Município de Parauapebas está habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde, recebendo, assim, recursos financeiros da União, aos quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade
.

Deste modo, e
m atenção ao precedente do STF (RE 855.178 -
Tema

793
), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, se mostra correto o direcionamento da obrigação da disponibilização do procedimento cirúrgico e tratamento, ao Município de Parauapebas/PA, haja vista que ficou constatado que referido tratamento é assegurado pelo SUS e de
competência
administrativa do Ente Municipal, o qual exerce gestão plena
.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a condenação do
Município de Parauapebas em providenciar o procedimento cirúrgico bem como o tratamento da autora.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, verifica-se que a sentença merece ser mantida quanto ao direcionamento ao Município de Parauapebas em dar cumprimento à determinação judicial, para que providencie o procedimento cirúrgico da apelada, bem como seu tratamento.

DO CABIMENTO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a
possibilidade
de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES.
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (grifo nosso).

Assim, não assiste razão ao Ente Municipal quanto ao seu não cabimento, tendo sido a mesma arbitrada em patamar razoável e proporcional.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ESTADADO DO PARÁ

O Estado do Pará, em suas razões, sustenta o não cabimento de condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista que o apelado esta assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Acerca do assunto, observa-se que o magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da Defensora Pública Estadual.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. 3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio.

Portanto, reformo a sentença, para excluir da condenação do Estado os pagamentos referentes aos honorários advocatícios.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARA,
para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios, vez que possui a mesma fonte pagadora da Defensoria Pública, no mais,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, para manter a sentença nos termos do voto.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021